Tribunal: TJSP
Processo: 1029843-97.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição, omissão e obscuridade - Inexistência dos vícios - Provimento questionado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão ao reexame das matérias – Nítido caráter de infringência - Inadmissibilidade Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029843-97.2016.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante SCH02
PARTICIPAÇÕES LTDA, são embargados DANIELLE MATOS DOS SANTOS, LUZIA
DE AQUINO FREIRE e TRISUL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029843-97.2016.8.26.0562/50001 -Voto no 5951
2
VOTO No: 5951
EDCL.No: 1029843-97.2016.8.26.0562/50001
COM.: SANTOS (1a V.C.)
EGTE. : SCH02 PARTICIPAÇÕES LTDA.
EBDO. : LUZIA DE AQUINO FREIRE e OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição, omissão e
obscuridade - Inexistência dos vícios - Provimento questionado
claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado -
Pretensão ao reexame das matérias Nítido caráter de infringência
- Inadmissibilidade Prequestionamento - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão de fls.
533/545, que negou provimento as apelações interpostas.
Sustentam as Embargantes que os presentes embargos visam
atender o que preconiza a Súmula 211, do STJ, postulam pelo pronunciamento expresso
acerca dos artigos 186, 187, 421 e 422, todos do Código Civil, bem como do recurso
especial no 1.599.511/SP. Ressaltam que o contrato de corretagem foi celebrado
exclusivamente com a corré Abyara, restando observado o direito à informação, insistindo
na tese de que a hipótese trata de mero dissabor, o qual não tem o condão de gerar dano
moral indenizável, pugnando pelo acolhimento dos embargos, prequestionando a matéria.
Recurso tempestivo.
É a síntese do necessário.
Inconsistente o inconformismo manifestado.
À luz do disposto no art. 1022, do Código de Processo Civil,
os embargos só encontram adequação quanto for o caso de afastar ou esclarecer omissão,
contradição, obscuridade e para corrigir erro material.
No caso em tela, não é o que se verifica.
Conforme se extrai da leitura do Acórdão hostilizado,
inexiste vício algum que reclame declaração, dada a precisão, clareza e abrangência do
pronunciamento monocrático.
Na verdade, a hipótese revela nítido caráter infringente da
medida almejada pela Embargante, porquanto pretende, em última análise, por via oblíqua,
rediscutir as matérias já tratadas e fundamentadas no Aresto.
A propósito, por sua pertinência e adequação, convém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029843-97.2016.8.26.0562/50001 -Voto no 5951
3
relembrar como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21315/DF, rel. Min.
DIVA MALERBI, j. 08/06/2016). De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o
oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre
algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual
deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só,
de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do
NCPC). (EDcl no AgRg no AREsp 612487/MG, rel. Min. MOURA RIBEIRO, j.
07/03/2017).
Ademais, revela-se desnecessária a menção expressa a todos
os dispositivos legais citados pela parte, ainda que para fins de prequestionamento,
mostrando-se suficiente sua apreciação, no contexto da discussão, para o manejo desses
recursos (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Por fim, no que concerne ao pré-questionamento, o art. 1025,
do Diploma Processual vigente dispôs de forma clara e precisa que “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desta feita, inexistindo qualquer vício, muito menos violação
ou negativa de vigência de qualquer disposição legal, a preservação do provimento
combatido é medida de rigor.
Ficam rejeitados os embargos.
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)